Tribunal: TJES
Processo: 5007543-96.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007543-96.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FATOS GERADORES DISTINTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Nos termos do art. 55 do CPC/2015, “
r
eputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”, salientando o §3º do citado dispositivo que “
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”;

2. A mera similaridade de partes e imóvel não estabelece, por si só, conexão ou evidencia potencial prejudicialidade entre as ações, notadamente quando envolvem atos jurídicos distintos.

3. Competência do juízo do 3ª Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito de competência para declarar o juízo de Direito do 3ª Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha o, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conflito de Competência nº.: 5007543-96.2025.8.08.0000

Suscitante: Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES

Suscitado: Juiz de Direito do 3ª Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha

Parte int. ativa: Ana Maria Cardoso dos Santos Dazzi

Parte int. passiva: Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que reputa ser o Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha/ES competente para processar a ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Ana Maria Cardoso dos Santos Dazzi contra o Município de Vila Velha.

Alega o magistrado suscitante, em suma, que a ação anulatória proposta por Ana Maria Dazzi tem por objeto o Auto de Infração nº 15.186/2018, relacionado à ausência de muro no terreno, ao passo que a execução fiscal nº 5003028-49.2021.8.08.0035 trata de débito distinto, referente ao Auto de Infração nº 15.185/2018, por falta de limpeza do mesmo imóvel, razão pela qual concluiu não haver conexão entre as demandas, nos termos do art. 55 do CPC. (ID 13691700, pág. 6-9)

Oficiado, o magistrado suscitado não se pronunciou (ID 13785068).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse na causa (ID 14006992).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O magistrado suscitante questiona o encaminhamento da ação anulatória n. 5006401-25.2021.8.08.0035 pelo magistrado do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha, que entendeu pela conexão da referida ação com a execução fiscal n. 5003028-49.2021.8.08.0035.

A ação anulatória, segundo justifica o suscitante, foi proposta por Ana Maria Dazzi, tendo como objeto o Auto de Infração nº 15.186/2018, relacionado à ausência de muro no terreno, ao passo que a execução fiscal nº 5003028-49.2021.8.08.0035 trata de débito distinto, referente ao Auto de Infração nº 15.185/2018, por falta de limpeza do mesmo imóvel, razão pela qual entendeu inexistente conexão entre as demandas, nos termos do art. 55 do CPC. (ID 13691700, pág. 6-9)

Nos termos do art. 55 do CPC/2015, “
r
eputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”, salientando o §3º do citado dispositivo que “
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

Nesse sentido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AUSÊNCIA DE CONEXÃO POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS - ART. 55, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REUNIÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS. Impõe-se, a teor do art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil, a reunião de ações judiciais quando existente relação de prejudicialidade entre elas (ações judiciais), gerando risco de decisões conflitantes ou contraditórias. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200003208, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

Conforme se extrai dos documentos apresentados, a ação anulatória (5006401-25.2021.8.08.0035) objeto do conflito, questiona o auto de infração n. 15186/2018, relativo à ausência de cercamento de terreno de titularidade de Ana Maria Cardoso dos Santos Dazzi.

A execução fiscal (5003028-49.2021.8.08.0035), por seu turno, embora provida contra a Ana Maria Cardoso dos Santos Dazzi envolvendo o mesmo imóvel, possui fato gerador diverso do discutido na ação anulatória, envolvendo o auto de infração n. 15.185/2018, decorrente de falta de limpeza e manutenção do terreno.

A mera similaridade de partes e imóvel não estabelece, por si só, conexão ou evidencia potencial prejudicialidade entre as ações, notadamente quando envolvem atos jurídicos distintos.

Assim, em que pese a posição do magistrado suscitado, não há elementos aptos a justificar o reconhecimento de conexão das ações, especialmente para prorrogar ao juízo suscitante a competência para julgar e processar a ação anulatória.

Nesse contexto,
conheço
do conflito para
declarar
o juízo
d
o
3ª Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha/
ES competente para processar e julgar a ação de nº 5006401-25.2021.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.